Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-50.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL n. 0707950-50.2024.8.07.0020 APELANTE: ANDERSON AUGUSTO DOS SANTOS MENEZES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por ANDERSON AUGUSTO DOS SANTOS MENEZES contra sentença de ID 61592162 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Processo Comum n. 0707950-50.2024.8.07.0020 ajuizado em desfavor BANCO DO BRASIL S/A, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, inciso IV, ambos do CPC. Verifica-se que o Juízo de 1o Grau determinou ao Requerente, ora Agravante, o recolhimento das custas processuais referente ao processo 0723908-13.2023.8.07.0020, extinto por descumprimento da ordem de emenda, em mais de uma oportunidade. Nos autos consta requerimento de gratuidade de justiça não analisado pelo juízo de origem. Nas razões recursais, o agravante sustenta única e exclusivamente pelas questões meritórias do processo. Informa que não recolheu o preparo, pois concedido o benefício da justiça gratuita em ID 123011404, mas, mesmo assim, ao final requereu a concessão da gratuidade de justiça. Analisando os autos verifiquei inexistir decisão de ID 123011404 a conceder a gratuidade justiça. E, observando os documentos e dados acostados aos autos, esta relatoria indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça, nos seguintes termos: [...] De início, analiso o pedido da gratuidade da justiça outrora concedida, eis que o preparo é requisito de admissibilidade recursal. Para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, trezentos e vinte reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e sinais ostensivos de riqueza. Conforme informação prestada pelo Agravante, é comerciante; beneficiário da gratuidade de justiça; reside em condomínio cujo valor da taxa condominial perfaz a quantia de R$ 935,41; apresenta extratos sem saldo de ID 61591548; e o contrato discutido na ação se refere à veículo Renegade Longitude avaliado em R$ 85.000,00. Inexiste decisão de ID 123011404 a conceder a gratuidade justiça, e não recolhido o preparo. Tão somente a declaração de hipossuficiência, é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual do Agravante, de modo que não é possível afirmar, com certeza, que faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. Pelas razões expostas, com respaldo no art. 99, § 7o, do CPC, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso. INTIME-SE o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, conforme previsão final do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. [...] Intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, o apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, conforme certidão exarada no ID 62783684. Vieram os autos à conclusão. É o breve relatório. DECIDO Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que a Apelação Cível, em comento, não reúne os requisitos necessários para que seja conhecida. Nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, estará o recorrente dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O apelante, apesar de ter sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 62783684, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO APÓS INTERPOSIÇÃO DO APELO. EFEITOS EX NUNC. CUSTAS REFERENTES AO RECURSO ANTERIOR. EXIGÍVEL. MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 1.007, §4o CPC. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. ART. 932, III CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 1.1. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a hipossuficiência do agravante, devendo ser indeferida a concessão do beneplácito da justiça gratuita perquirida após a interposição do apelo. 2. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 3. O recolhimento do preparo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, de modo que seu recolhimento de forma irregular enseja a deserção e consequentemente o não conhecimento do recurso. 4. No caso dos autos, foi concedido prazo para o agravante juntar o comprovante de preparo em dobro, sob pena de não conhecimento da apelação interposta. Assim, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Aplicada a multa do art. 1.021, §4o, do CPC, no caso de julgamento unânime. (Acórdão 1396572, 07250636820208070016, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – [grifou-se] APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA PELO RÉU INDEFERIDA. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. ART. 323 DO CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ré foi indeferido preliminarmente ao julgamento do recurso, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. Deferido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para o recolhimento do preparo recursal, a parte ré não o efetuou, dando ensejo à deserção do recurso interposto e, consequentemente, ao não conhecimento, por manifesta inadmissibilidade, aplicando-se à hipótese o que preconizam os arts. 932, III, e 1.007, ambos, do CPC. 2. Consoante dicção do art. 323 do CPC, independentemente de pedido expresso do autor, serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação e no curso do processo, as prestações vincendas inadimplidas. Acrescenta-se que, julgado o mérito do IRDR 14, pela Câmara de Uniformização do TJDFT, foi fixada a seguinte tese jurídica: "No âmbito das relações jurídicas continuadas, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético". Salienta-se que a tese jurídica fixada no reportado IRDR possui eficácia vinculante no âmbito no TJDFT, consoante redação do art. 927, III, do CPC. O c. STJ perfilha idêntico entendimento sobre a matéria, conforme se extrai de claro precedente (REsp 1756791/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 08/08/2019). 3. Nesse norte, partindo da premissa de que a obrigação condominial é de prestação sucessiva e seu respectivo débito é auferível mediante simples cálculo aritmético, o alcance da condenação não deve se restringir às prestações vencidas até a data do trânsito em julgado, devendo alcançar, também, aquelas que se vencerem em eventual fase de cumprimento, acaso persista o inadimplemento, a fim de se evitar novas (e assim inúteis) provocações do Judiciário sobre matéria já apreciada. 4. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e provido. (Acórdão 1388968, 07400332120208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter o apelante promovido o recolhimento do preparo, na forma prevista nos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO com fundamento no artigo 99, §7o c/c artigo 101, §2o e artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília, 15 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator